Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-81.2022.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004587-81.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUIZ PAULO DA SILVA FARIAS - CPF: 047.995.941-25 (APELANTE), CREMILDO DE JESUS ALEXANDRE - CPF: 013.518.441-05 (ASSISTENTE), LIVIA DELUQUI MATOS (VÍTIMA), CLOTILDE DE MATOS - CPF: 823.125.671-72 (ASSISTENTE), LUCIMEIRE MASSAVI DELUQUI - CPF: 022.828.231-41 (ASSISTENTE), Juliano Deluqui de Matos (ASSISTENTE), YASMIM DELUQUE MATOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO DIVERGIU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELACIONAMENTO ENTRE RÉU E VÍTIMA. CONSENTIMENTO E MATURIDADE DA VÍTIMA. ERRO DE TIPO. RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Luiz Paulo da Silva Farias contra sentença que o condenou por estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega erro de tipo, afirmando que o réu desconhecia a idade da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) avaliar se a alegação de erro de tipo afasta o dolo necessário à configuração do crime de estupro de vulnerável;

(
ii
) verificar a possibilidade de relativização da presunção de vulnerabilidade da vítima à luz das peculiaridades do caso concreto;

(
iii
) determinar a existência de elementos que justifiquem a aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição é cabível, pois o conjunto probatório demonstra que o réu desconhecia a idade exata da vítima e que esta, embora com 12 anos na época dos fatos, possuía discernimento e capacidade para consentir, não havendo ofensa à dignidade sexual protegida pelo tipo penal.

A vítima, em depoimentos espontâneos e consistentes, confirmou que o relacionamento foi consentido e sem coação. A diferença etária entre réu e vítima (6 anos) e o contexto de namoro corroboram a inexistência de exploração ou abuso.

A presunção de vulnerabilidade prevista no art. 217-A do Código Penal deve ser relativizada em casos excepcionais, como este, em que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a vítima agiu com autonomia.

O erro de tipo é configurado pela ausência de evidências de que o réu tivesse ciência inequívoca da idade da vítima, excluindo-se o dolo necessário à tipificação do crime.

A aplicação da súmula 593 do STJ não se ajusta ao caso, pois há distinções relevantes entre o paradigma que a originou e as circunstâncias ora analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para absolver Luiz Paulo da Silva Farias do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

O erro de tipo exclui o dolo no crime de estupro de vulnerável, quando evidenciado o desconhecimento da idade da vítima.

A presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos pode ser relativizada em casos excepcionais, à luz das peculiaridades do caso concreto, quando não houver lesão à dignidade sexual.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 217-A e 20; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 772844/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/11/2022; TJ-MT, N.U. nº 1016767-50.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado
em face
da sentença
que
condenou

Luiz Paulo da Silva Farias

a
o

incurso
do art
.
217-A
,
caput,
do Código Penal
, à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
.

Nas razões recursais, a
acusação
requer a
absolvição

do apela
nte
sob o fundamento de que houve erro de tipo
, tendo em vista que
o mesmo
desconhecia a idade da vítima, de modo que, deve ser excluído
o dolo do réu
.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para fixação da pena aquém do mínimo legal.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público
pugna pelo des
provimento do recurso de apelação
(ID
230666692
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (ID
234968158
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rende
u ensanchas ao presente recurso consiste n
o pedido de
absolvição
do acusado
por erro de tipo
,
alegando o recorrente que
não
tinha conhecimento da idade da vítima,
razão pela qual pugna pela sua
absolvição
.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para fixação da pena aquém do mínimo legal.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque
, embora a vítima possuísse 1
2
anos à época dos fatos, o conjunto probatório permite concluir que não houve ofensa ao bem jurídico tutelado – a dignidade sexual
, bem como, que de fato o réu não tinha conhecimento da idade real da vítima
.

Com efeito, a hipótese trazida nos presentes autos
impede
a
simples subsunção
da conduta narrada ao tipo penal incriminador, motivo pelo qual
não incide
igualmente o
enunciado sumular n.593
do STJ.

Friso que se faz imperativo,
sob pena de violação da responsabilidade penal subjetiva
, analisar detidamente as particularidades do caso concreto, pela perspectiva não apenas do autor
,
mas também da vítima.

Em sede policial, a vítima

Lívia Deluqui Matos
, à época com 1
2

(doze)
anos,
faltando um mês para completar 13 (treze),
descreve que

namorou com
o acusado
por celular durante um longo período, e que, a
relação sexual ocorreu apenas uma vez, com consentimento da vítima, que havia pedido para o apelante para dormir na casa dele,
senão vejamos:

“(...) sim, realmente foi nesses anos,
mas aconteceu relação entre a gente uma vez só apenas, quando eu vim embora aqui pra Cáceres (...) que foi quando eu vim de Quatro Marcos embora pra cá (...) o restante do tempo a gente namorou, se relacionou, mas foi apenas por celular, virtualmente, sabe, não chegou a ter contato físico mais (...) na verdade eu fugi de casa,
né
, e foi essa única vez (...) eu quis vim,
né
, pra casa dele, porque eu não me dava muito bem com meu padrasto em casa, aí eu resolvi sair de casa por conta própria (
...) e aí ele falou ‘ah, vem,
né
, fazer o que’, aí eu fui de taxista, no caso
uber
, sabe, e cheguei ali, minha mãe ficou doida,
ligano
atrás,
né
, aí até a gente, no outro dia já que eu tava aqui, no segundo dia saí da casa dele, porque meus parentes não deixaram eu ficar na casa dele, então foi só apenas um dia (...) a gente morava numa comunidade, próximo ali da Bolívia (...) ele morava um pouquinho mais pra trás do que eu, mais longe, e foi isso, ele era amigo do meu irmão, ia jogar bola junto e foi assim (...) quem procurou o Conselho quando eu cheguei aqui em Cáceres foi a minha tia,
né
(...) ela quis acionar por conta de eu ser de menor, eu ter fugido (...) minha tia me ligou,
né
, pra gente conversar, inda até eu e ele fomos juntos na casa da minha tia, conversamos, e aí eu voltei pra trás de novo na casa dele que eu ia buscar minhas coisas e eu disse pra minha tia que no outro dia eu iria pra casa dela
(...) foi consentida (...) hoje eu sou casada com outra pessoa, e logo depois que isso aconteceu a gente ainda ficou se falando pelo telefone,
né
, mas vim assim na casa dos parentes até então não vim, porque ninguém da família aceitava, por conta de eu ser menor de idade, sabe, mas aí era só por telefone, mas aí depois eu

fui embora pra Quatro Marcos com a minha mãe novamente, e ele ficou, terminamos e nunca mais ninguém falou com ninguém (...)
” (Relatório de Mídias ID. 141245080)
.

A tia da vítima, responsável por procurar o Conselho Tutelar, Clotilde de Matos, também ressaltou que havia uma relação de namoro entre
vítima e acusado, e que a própria vítima que fugiu para a casa do namorado, conforme trecho transcrito a seguir:

“
(...) a
mãe dela
tava
desesperada, né, aí pediu que sabia que ela tinha fugido com o namorado, mas aí não sabia onde que
tava
, né, aí ela pediu pra mim ajudar ela, passou o telefone da Lívia e eu comecei a ligar, né, aí com custo eu consegui falar com ela,
aí ela foi na minha casa, conversou comigo, contou o que tinha acontecido (...) ela chegou num dia e no outro dia e
le
levou ela pra minha casa (...)
Promotoria: então ela só dormiu uma noite com ele lá? Informante: sim (...) ela falou que era namorando dela, né,
só que falar comigo ele não falou não (...) ela falou assim que ela
tava
assim, ah começou a sair com ele, né, só que a mãe dela não queria que ela namorasse com ele, até memo por causa da idade, que ela era muito criança, né
”
(Relatório de Mídias ID. 141245080)

No mesmo sentido também cabe aqui transcrever as declarações do réu, Luiz Paulo da Silva Farias, que é categórico ao confessar a autoria e materialidade porém deixa claro o desconhecimento quanto à idade da vítima e que tudo foi consentido,
in fine
:

“(...) não, só que eu fiquei com ela no dia, né, no dia que ela veio lá de Quatro Marcos pra vim pra Cáceres, só foi uma vez só (...) ocorreu lá na comunidade do limão, eu conheci o irmão dela, né, eles mudaram pra lá, aí eles morava meio que perto de casa (...)
mas conversava direto por celular, nós se via na escola e coisa e tal e até que certa vez ela foi embora, né, aí nessa que ela foi embora nós
tava
namorando, né, já tinha um ano e pouco de relacionamento eu e ela e ela pegou me ligou falando, né, meio que chorando por causo do padrasto dela, disse que não
tavam
se dando bem lá em Quatro Marcos e ela

perguntou se não podia ficar lá em casa, eu falei que podia, né, não tinha como deixar ela ficar na rua, não sei se ela queria também ir embora ou algo assim eu falei que podia, aí ela pegou e foi lá pra casa, aí aconteceu o ato, né, mas só foi uma vez, eu na época gostava muito dela,
nós
tava

pensano
em casar e tal (...)
aí depois nós
paramo
de ser falar (...) aí aconteceu uma vez só a relação, aí eu levei ela na casa da tia dela no outro dia, né, aí a tia dela falou que não podia ficar com ela (...)
e eu deixei ela na casa dela, depois daí não se falamos mais, aí na época tipo assim, eu conversava com ela eu
num
sabia da idade dela, depois que eu fui saber a idade,
mas na época que eu fiquei com ela eu sabia da idade, mas não sabia a questão de podia ser preso algo assim (...)
mas acabei ficando com ela depois, quando pelo motivo de saber da idade acabei afastando dela, né
(...)
todo mundo sabia da comunidade, não era algo escondido, era algo que toda comunidade sabia, a mãe dela sabia, o padrasto, nunca nós
escondemo
de ninguém, agora a tia dela pelo fato de ter acontecido isso deu parte de mim, né, pelo fato de não saber da situação (...) ela era uma pessoa, não parecia que ela tinha essa idade (...) nunca imaginei que ela tinha aquela idade na época (...)”
(Relatório de Mídias ID. 141245080)

Dessa forma, entendo que o acusado deve ser absolvido, porquanto as provas
produzidas

atraem a relativização da súmula 593 do STJ,
mormente considerando as alegações da vítima, que se empenhou em esclarecer que
tinham um namoro à época e que
,

conscientemente,
consentiu
com o relacionamento sexual
.

Embora
a acusação tente suscitar alguma
dúvida se
o acusado tinha ou não conhecimento da idade da menor
, não há dúvida alguma nos autos de que foi a própria vítima que
se ofereceu
, após
mais de um ano
de
conversas
e um suposto namoro
, para ir até sua residência e ter o ato conjugal.

Friso que, com o intuito de encerrar a discussão sobre a possibilidade de relativização da vulnerabilidade (presunção de violência)
,
o STJ editou a Súmula 593, conferindo-lhe caráter absoluto
,
in
verbis
:

“
O
crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de
14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Entretanto, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial recente de diversos tribunais,
inclusive deste Sodalício,
essa não parece ter sido a solução mais acertada.

Conforme o
caput
do artigo 217-A do Código Penal são vulneráveis os menores de 14 anos. Entretanto, aponta Nucci (2014) que essa vulnerabilidade, definida a partir de um critério etário, é baseada numa ficção jurídica que nem sempre encontrará respaldo na realidade do caso concreto; especialmente quando se leva em consideração o acentuado desenvolvimento dos meios de comunicação e a propagação de informações que acelera o desenvolvimento intelectual e capacidade cognitiva das crianças e adolescentes.

Nesse sentido, defende o doutrinador supracitado que em relação aos crimes sexuais, a tutela do direito penal deve ser absoluta, quando se tratar de criança (menor de 12 anos), mas relativa ao cuidar do adolescente (maior de 12 anos). Assim, a validade do cons
entimento de quem possua 12 ou
13 anos deve ser invocada a depender do caso concreto, em respeito aos princípios constitucionais da intervenção mínima do direito penal, da ofensividade, do contraditóri
o e da presunção de inocência.

Dessa forma, e
m razão de suas peculiaridades, determinados casos devem ser analisados à luz da vulnerabilidade relativa - admitindo-se, portanto, prova em contrá
rio - notadamente quando houver
ausência de violação ao bem jurídico tutelado (a dignidade sexual). Isso porque ensejarão o reconhecimento da atipicidade da conduta que resultará na justa absolvição do acusado.

Noutro giro, efetivamente, não se pode admitir no ordenamento jurídic
o uma contradição tão manifesta:
punir o adolescente de 12 anos de idade, conforme disposições do Estatuto da Criança e do Adolescen
te, por ato infracional, e aí va
lida sua vontade; e considerá-lo incapaz, tal como um alienado mental, quando pratique ato libidinoso ou conjunção carnal (NUCCI, 2014).

Havendo, portanto, prova da
plena capacidade de entendimento
da relação sexual
, não tendo ocorrido violência ou grave ameaça real, nem mesmo qualquer forma de pagamento, o que poderia configurar o crime do art. 218-B do Código Penal, o fato pode ser atípico ou comportar
a
desclassificação.

Ademais, a
o tratar dos elementos essenciais da sentença, o Código de Processo Civil determina a correta forma de aplicação dos verbetes sumulares
,
in
verbis
:

“
Art. 489. (...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[
...
]

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Como decorrência lógica da interpretação desses incisos, entende-se que
para que a aplicação dos precedentes judiciais tenha validade jurídica é imprescindível que se verifique se os
fatos concretos
do caso em julgamento são análogos ao do caso paradigma.

Conforme apontam
Fredie
Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira (2019):

“Em suma, da conjugação desses dois dispositivos (incisos V e VI do § 1º do art. 489), o que se tem é o seguinte: (i) ao invocar um precedente como argumento ou como norma jurídica aplicável num caso concreto, deve o juiz demonstrar, por meio do
distinguishing
(método de contraposição), que a
ratio

decidendi
se aplica a esse caso (art. 489, § 1º, V); (
ii
) se algum sujeito processual invocar um precedente como norma jurídica, a sua não aplicação ao caso concreto dependerá da realização de
distinguishing

(resultado), isto é, da demonstração de que não há semelhança contextual entre o paradigma e o caso posto, ou da demonstração de
overruling
ou
overriding
(superação) (art. 489, §1º, VI)” (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2019. p. 428).

Consoante destacado alhures,
no estupro de vulnerável o legislador pressupõe faltar à pessoa menor de quatorze anos a capacidade de discernimento e autodeterminação sobre o ato sexual. Todavia, essa presunção não pode ser tratada, indiscriminadamente, de forma absoluta. Ao contrário, em casos excepcionais, ela pode ser elidida, especialmente se demonstrando que a vítima, livremente,
teve relação com
o acusado
, consciente da conduta, como resultado de sua liberdade q
uanto à utilização de seu corpo
.
Esse é exatamente o caso dos autos.

Faz-se necessário, portanto, demonstrar a distinção entre o caso em julgamento e
o caso paradigma que ensejou a edição da súmula 593 do STJ.

Com efeito, por ocasião do julgamento do REsp 1.480.881-PI, julgado sob o rito de Recurso Representativo de Controvérsia, que deu origem à Súmula 593-STJ, explicitou-se o seguinte:

a) A vítima vinha sendo abusada desde os 08 anos, e as relações sexuais começaram quando ela tinha apenas 11 anos;

b) O réu, quando iniciou o “namoro”, tinha mais de 25 anos e a vítima apenas
0
8 anos. Houve, então, a iniciação sexual de uma criança através de um adulto, já experiente;

c) O contexto da decisão recorrida, afirma o Relator, Min. Rogério
Schietti
Cruz, foi imantado de “
um padrão de comportamento tipicamente patriarcal e sexista
”.

Dessa forma, a referida súmula tem como cerne casos de sedução, por homens bem mais velhos (diferença média de 17 anos entre réu e vítima), de menores; de nítida vulnerabilidade da vítima; ou de nítida exploração sexual disfarçada de relaci
onamentos sérios e consistentes; p
eculiaridades que não estão presentes neste caso
, tendo em vista a diferença de apenas 6 (seis) anos entre a vítima e o acusado, que também havia acabado de completar a maior idade
.

No caso
sub judice
, a vítima não
era à época dos fatos
ingênua ou absolutamente incapaz de ent
ender as circunstâncias do fato, haja vista que demonstrou cabalmente que o
sexo fo
i
fruto de sua própria vontade. Além disso, havia
uma relação afetiva entre o casal, tanto que
se conheciam e conversavam
durante
mais de 1 (um) ano
.

Ressalta-se
,
ainda
,
que a vítima não foi corrompida, ludibriada ou explorada pelo
apelado
; logo, agiu
com plena liberdade na
sua
escolha.

Dessa forma,
há clara
distinção entre o caso
sub judice

e
o paradigma
,
visto que
não

há coincidência ou qualquer similaridade entre os fatos fundamentais
ora
discutidos e aqueles que serviram de base à
ratio

decidendi

constante da súmula 593/STJ.

P
ortanto,
in
casu
,
não há como considerar típico o fato narrado na inicial
acusatória
.
Verifica-se, na verdade,
mais um caso de início de vida sexual precoce, como tantos outros desvelados em nosso atual modelo de sociedade. A solução desse fato social está para além do frio processo judicial, que muitas vezes serve mais à exposição da intimidade daquela que se aponta vítima do que a qualquer solução efetiva.

Assim,
ante
a ausência de tipicidade material, visto que não houve violação ao bem juridicamente
tutelado – a dignidade sexual -, o apelante deve ser absolvido com fulcro no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Ressalto, por derradeiro, que este tem sido o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, assim como pelas
demais C
o
rtes estaduais
e pelo Superior Tribunal de Justiça
,
em um
claro movimento de relativização da vulnerabilidade dos adolescentes entre 12 e 14 anos. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INAPLICABILIDADE EXCEPCIONAL DO RESP REPETITIVO 1.480.881/PI. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO. ART. 217-A DO CP. SIMPLES PRESUNÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIR. CRITÉRIO MERAMENTE ETÁRIO. RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE SEXUAL DA MENOR. ADOLESCENTE QUE POSSUÍA EXPERIÊNCIA E COMPREENSÃO SOBRE OS ASSUNTOS
RELACIONADOS AO SEXO. RELACIONAMENTO AFETIVO E SEXUAL ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL NA CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE DA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
[...]
reputo que não ficou demonstrada ofensa à dignidade sexual da menor, tampouco lesão ou ameaça à sua formação moral, não sendo o caso de aplicação da tese firmada no Recurso Especial n.º 1.480.881/PI, haja vista as particularidades trazidas, que retiram a tipicidade material da conduta imputada ao paciente - Ademais, a condenação de um jovem, que não oferece nenhum risco à sociedade, ao cumprimento de uma pena de 8 anos de reclusão, revela uma completa subversão do direito penal, em afronta aos princípios fundamentais mais basilares, em rota de colisão direta com o princípio da dignidade humana. Dessa forma, estando a aplicação da lei na contramão da justiça, imperativa a prevalência do que é justo. Precedentes - Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a
ordemex

officio
, para absolver o paciente do delito previsto no art. 217-A do Código Penal
”. (STJ - HC: 772844 MT 2022/0300614-9, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2022)

“
REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – IMPRESTABILIDADE DA PROVA E REITERAÇÃO DE FATOS JÁ APRECIADOS NA APELAÇÃO – PROVA IRRELEVANTE PARA APURAÇÃO DOS FATOS – EXCEPCIONALIDADE DA MATÉRIA – JURISPRUDÊNCIA SUPERVENIENTE RELATIVIZANDO A APLICAÇÃO DO TEMA 918/STJ – AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA – REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AFASTAMENTO DO TEMA 918/STJ –
DISTINGUISHING
– ADOLESCENTE E NÃO CRIANÇA – VULNERABILIDADE CLARAMENTE NÃO OBSERVADA – AUSÊNCIA DE LESÃO À LIBERDADE SEXUAL – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS ENTRE O CASO
DISCUTIDOS NESTES E O PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPERABILIDADE DA REGRA DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL EM PROL DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E OFENSIVIDADE – REDUÇÃO TELEOLÓGICA DE
ALEXY
– ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – 3. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. REQUERENTE ABSOLVIDO. 1. Diante da excepcionalidade do caso trazido a julgamento, aliado à mudança jurisprudencial autorizando a relativização da aplicação do Tema 918/STJ, imperioso o revolvimento do conteúdo, ainda que já debatido.A imprestabilidade da “prova nova” produzida, na espécie, é irrelevante para o contexto desta ação revisional. 2. Não cabe cogitar de aplicação, na espécie, do precedente versado no Tema 918/STJ, que trata da presunção absoluta de vulnerabilidade, quando, à luz de procedimento de
distinguishing
, se verificam a existência de circunstâncias fáticas divergentes, como é o caso da idade das supostas vítimas – criança naquele caso e adolescente neste – além dos demais elementos de convicção produzidos que evidenciam a liberdade de autodeterminação sexual caso sob apreciação, e inexistente no caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente ao se considerar a norma penal incidente sob os auspícios da teoria tridimensional do Direito – fato, valor e norma.Constatado, em hipótese excepcional, que a incidência literal da regra pode redundar em injustiça premente, desproporcionalidade e
desarrazoabilidade
, é possível a
superabilidade
da regra em prol de princípios e valores a que a própria regra visaria resguardar, a partir do procedimento de redução teleológica de Alexy, de modo a garantir a solução mais justa e adequada ao caso concreto, daí por que, na espécie, o requerente deve ser absolvido diante da atipicidade material da conduta que foi imputada a sua pessoa. 3. Pedido procedente, condenação rescindida, requerente absolvido.
(N.U 1016767-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 27/04/2023,
Publicado
no DJE 02/05/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A,
CAPUT,
C/C

ART. 61, II,
“F”
) – ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR OMISSÃO (CP, ART. 217-A,
CAPUT,
C/C

ART. 61, II,
“F”
E ART. 13, § 2º,
“A”
E
“C”
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU COAÇÃO – RELACIONAMENTO AMOROSO CONTÍNUO E PÚBLICO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 593 DO STJ – OPERADO O INSTITUTO DO
DISTINGUISHING –
RÉU ABSOLVIDO –COAUTORA ABSOLVIDA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
. O direito não pode ser excessivamente rígido na sua forma, especialmente em matéria de efeitos tão danosos como o direito penal, sob pena de distorcer a sua finalidade e incorrer em responsabilização penal objetiva. Ao analisar um caso de estupro de vulnerável no qual existe um relacionamento entre os envolvidos, não é tratar todos os casos de forma idêntica com base em um marco etário imutável, especialmente porque o direito penal lida com fatos e circunstâncias únicas em cada ação penal, impondo-se uma análise detalhada de cada situação.

Possibilidade de reativação da vulnerabilidade da vítima, evitando a responsabilização penal objetiva, eis que o critério etário não pode ser apreciado de forma absoluta”.
(TJ-MT 1018596-71.2021.8.11.0042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA,

Data de Julgamento: 15/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA PELA IDADE DA VÍTIMA. RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DIANTE DAS
CIRCUNSTANCIAS
DO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
No especial caso dos autos, a prova coletada empresta trânsito à relativização da vulnerabilidade da vítima, de modo que o édito absolutório é a melhor solução, inclusive com o aval da Procuradoria de Justiça. No particular, a vítima (com 13 anos de idade à época do fato) e o acusado (com 22 anos de idade) mantiveram relação sexual, em mais de uma oportunidade e, ao que tudo indica, de modo consentido, não podendo o réu ser responsabilizado por uma conduta advinda de união de vontades e desígnios. Ademais, não pode ser ignorado o fato de que o acusado desconhecia a verdadeira idade da vítima, podendo ter incorrido, assim, em erro de tipo. Parecer da Procuradoria pelo provimento do recurso. APELAÇÃO PROVIDA”.

(TJ-RS - APR: 70083888222 RS, Relator: Lizete Andreis
Sebben
, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2021)

“RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A DO CP - VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - NÃO CARACTERIZADA - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONSENTIMENTO DA OFENDIDA - MATURIDADE SEXUAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO - CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA.
–

[...]
Restando comprovado que a vítima possuía entendimento e maturidade sobre sua sexualidade, possuindo vida sexual ativa antes de se relacionar com o réu, não sendo corrompida ou ludibriada por ele, com quem manteve voluntariamente relações sexuais, demonstrando ter agido com plena liberdade na escolha do parceiro sexual, não há que se falar na configuração do tipo penal disposto no art. 217-A, caput, do CP, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado”.
(TJ-MG - APR: 10313180081199001 Ipatinga, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/06/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELATIVIZAÇÃO. RELACIONAMENTO ENTRE RÉU E VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Mostra-se possível a relativização da vulnerabilidade da vítima, que contava com 13 anos à data do fato e, desde o início, deixou evidente sua vontade e consentimento no que diz respeito à prática do fato descrito na denúncia. Ausência de coação ou violência que, somadas à comprovação de relacionamento afetivo entre réu e vítima que perdura até os dias de hoje, não conduzem à conclusão condenatória. Diante das peculiaridades do caso concreto, é caso de manutenção da absolvição dos réus”. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - APR: 70083018663 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019)

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE OBSERVADA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Réu e vítima que se conheceram na escola e passaram a se relacionar, com a aquiescência das famílias. É sabido que o tipo penal contido no artigo 217-A do Código Penal é claro em apontar que se “configura crime a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”. E no mesmo sentido é a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, dadas as peculiaridades do caso concreto, as quais percebo existentes neste processo, é viável a relativização da vulnerabilidade. Necessário se observar o contexto em que os fatos foram praticados. Além disso, se verifica que as idades dos envolvidos não eram muito discrepantes, bem como o fato de ser um relacionamento aceito pelas famílias, sendo a condenação situação desproporcional. Com efeito, uma condenação do réu, neste momento, mormente tanto tempo já ter se passado, nenhum benefício traria à vítima, ou seja, não a levaria a retomar os estudos ou “recuperar” sua meninice, pelo contrário, seria ainda mais prejudicial, que não teria o pai de seus filhos para ajudar em sua criação. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-RS - APR: 00244073120218217000 TRIUNFO, Relator: Volnei dos
Santos Coelho, Data de Julgamento: 03/12/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(ART. 217-A,"CAPUT", DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA RELATIVIZAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS
. POSSIBILIDADE, EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE OS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 13.718/2018 QUE NÃO SE APLICA O CASO, ANTE A IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL (ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”
.
(TJ-SC - APR: 00002990520168240088 Lebon Régis 0000299-05.2016.8.24.0088, Relator: Norival Acácio
Engel
, Data de Julgamento: 28/01/2020, Segunda Câmara Criminal)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso
e absolver o acusado Luiz Paulo da Silva Farias do crime previsto no art. 217-A do Código Penal
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Paulo da Silva Freitas
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1004587-81.2022.8.11.0006 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo como incurso no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais a defesa, requereu a absolvição por erro de tipo, ou exceção de Romeu e Julieta. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 234968158), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO – AMEAÇA PROFERIDA PELO RÉU IMPINGIU TEMOR À VÍTIMA – NÃO HÁ FALAR-SE EM ERRO DE TIPO NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, TAMPOUCO, A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA, POIS É IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA - PRECEDENTE SÚMULA 593-STJ –
2.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP –
IMPOSSSIBILIDADE
– PROVAS SUFICIENTES DE QUE O APELANTE E A VÍTIMA TINHAM UM RELACIONAMENTO – AGRAVANTE QUE PRESCINDE DE COABITAÇÃO OU ATUALIDADE DA RELAÇÃO –
3.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPOSSIBILIDADE
– A ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (VEDAÇÃO SÚMULA 231, STJ) – ESCORREITA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

O douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira proveu ao recurso e absolveu o apelante
Luiz Paulo da Silva Farias
, do crime tipificado no artigo 217-A, do Código Penal
.

Pois bem.

Destaco inicialmente que o Superior tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que:
"O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente"
(Súmula 593/STJ).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAR A PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 593/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, nos termos da Súmula n. 593/STJ, o consentimento da vítima menor de 14 anos não afasta a existência do delito de estupro de vulnerável.

2. Na hipótese, conforme fundamentadamente apontado pela Corte local, houve, no julgamento do AgRg no REsp n. 1919722/SP, de minha relatoria, apenas um distinguishing - caso de dois jovens namorados, cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição de núcleo familiar - que não se amolda ao caso dos autos, tendo em vista que réu e vitima se conheceram por meio de rede social, se encontraram uma vez sem consentimento da mãe da menor, e o réu mesmo tendo conhecimento de que a vítima contava com menos de 14 anos de idade praticou conjunção carnal com a ofendida.

4. Portanto, não há falar, no caso concreto, em relativização da presunção de vulnerabilidade da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 2.109.525/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ainda, como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp n. 1.480.881/PI, Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015, firmou posicionamento no sentido de que, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

Nesse sentido, colaciono precedente da Terceira Seção do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ADEQUAÇÃO SOCIAL. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14/4/2010).

2. No caso sob exame, já sob a vigência da mencionada lei, o recorrido manteve inúmeras relações sexuais com a ofendida, quando esta ainda era uma criança com 11 anos de idade, sendo certo, ainda, que mantinham um namoro, com troca de beijos e abraços, desde quando a ofendida contava 8 anos.

3. Os fundamentos empregados no acórdão impugnado para absolver o recorrido seguiram um padrão de comportamento tipicamente patriarcal e sexista, amiúde observado em processos por crimes dessa natureza, nos quais o julgamento recai inicialmente sobre a vítima da ação delitiva, para, somente a partir daí, julgar-se o réu.

4. A vítima foi etiquetada pelo "seu grau de discernimento", como segura e informada sobre os assuntos da sexualidade, que "nunca manteve relação sexual com o acusado sem a sua vontade". Justificou-se, enfim, a conduta do réu pelo "discernimento da vítima acerca dos fatos e o seu consentimento", não se atribuindo qualquer relevo, no acórdão vergastado, sobre o comportamento do réu, um homem de idade, então, superior a 25 anos e que iniciou o namoro - "beijos e abraços" - com a ofendida quando esta ainda era uma criança de 8 anos.

5. O exame da história das ideias penais - e, em particular, das opções de política criminal que deram ensejo às sucessivas normatizações do Direito Penal brasileiro - demonstra que não mais se tolera a provocada e precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por adultos que se valem da imaturidade da pessoa ainda em formação física e psíquica para satisfazer seus desejos sexuais.

6. De um Estado ausente e de um Direito Penal indiferente à proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes, evoluímos, paulatinamente, para uma Política Social e Criminal de redobrada preocupação com o saudável crescimento, físico, mental e emocional do componente infanto-juvenil de nossa população, preocupação que passou a ser, por comando do constituinte (art. 226 da C. R.), compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, com inúmeros reflexos na dogmática penal.

7. A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados. No caso de crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas ainda imaturas - em menor ou maior grau - legitima a proteção penal contra todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto, dados os riscos imprevisíveis sobre o desenvolvimento futuro de sua personalidade e a impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e psíquicas decorrentes de uma decisão que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não é capaz de livremente tomar.

8. Não afasta a responsabilização penal de autores de crimes a aclamada aceitação social da conduta imputada ao réu por moradores de sua pequena cidade natal, ou mesmo pelos familiares da ofendida, sob pena de permitir-se a sujeição do poder punitivo estatal às regionalidades e diferenças socioculturais existentes em um país com dimensões continentais e de tornar írrita a proteção legal e constitucional outorgada a específicos segmentos da população.

9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar que o acórdão recorrido contrariou o art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob o rito do Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.
(REsp n. 1.480.881/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 10/9/2015).

Assim, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo desnecessária a discussão acerca da vulnerabilidade ou não da vítima, bem como o seu consentimento.

In casu
, na fase judicial, a vítima
Lívia Deluqui Matos
relatou como se deram os fatos criminosos:

“[...]
sim, realmente foi nesses anos, mas aconteceu relação entre a gente uma vez só apenas, quando eu vim embora aqui pra Cáceres
[...] que foi quando eu vim de Quatro Marcos embora pra cá [...]
o restante do tempo a gente namorou, se relacionou, mas foi apenas por celular, virtualmente, sabe, não chegou a ter contato físico mais [...] na verdade eu fugi de casa, né, e foi essa única vez [...] eu quis vim, né, pra casa dele, porque eu não me dava muito bem com meu padrasto em casa, aí eu resolvi sair de casa por conta própria [...] e aí ele falou ‘ah, vem, né, fazer o que’, aí eu fui de taxista, no caso uber, sabe, e cheguei ali, minha mãe ficou doida, ligano atrás, né, aí até a gente, no outro dia já que eu tava aqui, no segundo dia saí da casa dele, porque meus parentes não deixaram eu ficar na casa dele, então foi só apenas um dia
[...] a gente morava numa comunidade, próximo ali da Bolívia [...] ele morava um pouquinho mais pra trás do que eu, mais longe, e foi isso, ele era amigo do meu irmão, ia jogar bola junto e foi assim [...]
quem procurou o Conselho quando eu cheguei aqui em Cáceres foi a minha tia, né [...] ela quis acionar por conta de eu ser de menor, eu ter fugido [...] minha tia me ligou, né, pra gente conversar, inda até eu e ele fomos juntos na casa da minha tia, conversamos, e aí eu voltei pra trás de novo na casa dele que eu ia buscar minhas coisas e eu disse pra minha tia que no outro dia eu iria pra casa dela
[...] foi consentida [...] hoje eu sou casada com outra pessoa, e logo depois que isso aconteceu a gente ainda ficou se falando pelo telefone, né, mas vim assim na casa dos parentes até então não vim,
porque ninguém da família aceitava,

por conta de eu ser menor de idade, sabe, mas aí era só por telefone, mas aí depois eu fui embora pra Quatro Marcos com a minha mãe novamente, e ele ficou, terminamos e nunca mais ninguém falou com ninguém
[...]” – sic.

O apelante
Luiz Paulo da Silva Farias
, em juízo, confessou a autoria delitiva, relatando, em síntese:

“[...]
não, só que eu fiquei com ela no dia, né, no dia que ela veio lá de Quatro Marcos pra vim pra Cáceres, só foi uma vez só
[...] ocorreu lá na comunidade do limão, eu conheci o irmão dela, né, eles mudaram pra lá, aí eles morava meio que perto de casa [...]
mas conversava direto por celular, nós se via na escola e coisa e tal e até que certa vez ela foi embora, né, aí nessa que ela foi embora nós tava namorando, né, já tinha um ano e pouco de relacionamento eu e ela e ela pegou me ligou falando, né, meio que chorando por causo do padrasto dela, disse que não tavam se dando bem lá em Quatro Marcos e ela perguntou se não podia ficar lá em casa, eu falei que podia, né, não tinha como deixar ela ficar na rua, não sei se ela queria também ir embora ou algo assim eu falei que podia, aí ela pegou e foi lá pra casa, aí aconteceu o ato, né, mas só foi uma vez
, eu na época gostava muito dela, nós tava pensano em casar e tal [...] aí depois nós paramo de ser falar [...] aí aconteceu uma vez só a relação, aí eu levei ela na casa da tia dela no outro dia, né, aí a tia dela falou que não podia ficar com ela [...]e eu deixei ela na casa dela, depois daí não se falamos mais, aí na época tipo assim, eu conversava com ela eu num sabia da idade dela, depois que eu fui saber a idade, mas na época que eu fiquei com ela eu sabia da idade, mas não sabia a questão de podia ser preso algo assim [...] mas acabei ficando com ela depois, quando pelo motivo de saber da idade acabei afastando dela, né [...] todo mundo sabia da comunidade, não era algo escondido, era algo que toda comunidade sabia, a mãe dela sabia, o padrasto, nunca nós escondemo de ninguém, agora a tia dela pelo fato de ter acontecido isso deu parte de mim, né, pelo fato de não saber da situação [...] ela era uma pessoa, não parecia que ela tinha essa idade [...] nunca imaginei que ela tinha aquela idade na época [...]”. – sic.

Para se evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória:

“
Isto posto, a Defesa pleiteia a absolvição do Apelante por ter incorrido em erro de tipo, pois disse que não saber que a vítima era menor de 14 (catorze) anos de idade.

Malgrado os argumentos defensivos lançados, a tese não suporta provimento, já que, consoante demonstrado alhures
, extrai-se das provas orais coligidas nos autos, que o Apelante tinha plena ciência da idade da vítima, já que esta fugiu de casa para ficar na residência do réu.

Além do mais, a alegação defensiva de aplicação da exceção de Romeu e Julieta não é plausível, ante o arcabouço probatório dos autos, porquanto o Apelante e vítima namoravam “virtualmente” e mantiveram relação sexual uma única vez, quando a vítima fugiu de casa para ir até a residência do réu, em outra cidade.

Nesse mesmo norte, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é
irrelevante
o consentimento da vítima, sua experiência sexual e/ou eventual relacionamento entre réu e vítima, para a configuração do crime, bastando a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, senão vejamos:

Súmula 593-STJ:
O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

...”

Feitas essa breve digressão sobre a prova da materialidade das conjunções carnais,
passo à análise do objeto do recurso defensivo: tese de
afastamento da tipicidade material
diante do consentimento da menor para as relações sexuais ocorridas no período em que mantiveram relacionamento afetivo.

Explicito as razões de meu convencimento sobre o tema.

A Constituição Federal de 1988, reconhecendo a peculiar condição de ser humano em desenvolvimento, instituiu ser dever “
da

família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com
absoluta prioridade
”
o direito
à dignidade
,
colocando-os
“
a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração,
violência
, crueldade e opressão”
(CF, art. 227,
caput
– g.n.).

Concretizando o
princípio da prioridade absoluta
no contexto da
dignidade sexual
, o §4º do artigo 227 da Carta Magna impõe ao Poder Público um especial dever de proteção, a ser materializado por meio de lei que
“punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”
.

Em atenção ao mandamento constitucional de se assegurar, com absoluta prioridade, o direito à dignidade sexual das crianças e dos adolescentes, o legislador pátrio editou a Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que deu nova moldura aos crimes de natureza sexual, revogando o antigo regime da presunção de violência contida no artigo 224 do Código Penal e criando a figura do
estupro de vulnerável
, que tornou típica a conduta de “
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”
(Art. 217-A,
caput
, CP).

A literalidade da Lei Penal em vigor denota o propósito do legislador em proteger a dignidade sexual do menor de catorze anos (limite objetivo para certo reconhecimento da voluntariedade do ato sexual), porquanto se trata de pessoa que ainda não atingiu
maturidade cerebral
necessária tanto para a tomada de decisões conscientes e refletidas quanto para a assunção das consequências de suas ações.

De se destacar trechos da justificação ao projeto de lei nº 253/2004, que deu origem à Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009:

“ (...). Esse artigo, que tipifica o estupro de vulneráveis, substitui o atual regime de presunção de violência contra criança ou adolescente menor de 14 anos, previsto no art. 224 do Código Penal.
Apesar de poder a CPMI advogar que é absoluta a presunção de violência de que trata o art. 224, não é esse o entendimento em muitos julgados.

O projeto de reforma de Código Penal, então, destaca a vulnerabilidade de certas pessoas,
não somente crianças e
adolescentes com idade até 14 anos
, mas também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuir discernimento para a prática do ato sexual, e aquela que não pode, por qualquer motivo, oferecer resistência; e
com essas pessoas considera como crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso;
sem entrar no mérito da violência e sua presunção
. Trata-se de
objetividade fática
.

Esclareça-se que,

em se tratando de crianças e adolescentes na faixa etária referida, sujeitos da proteção especial prevista na Constituição Federal e na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, não há situação admitida de compatibilidade entre o desenvolvimento sexual e o início da prática sexual.

Afastar ou minimizar tal situação seria exacerbar a vulnerabilidade, numa negativa de seus direitos fundamentais
.
Não é demais lembrar que, para a Convenção da ONU, criança é toda pessoa até a idade de 18 anos. Entretanto, a considerar o gradual desenvolvimento, respeita-se certa liberdade sexual de pessoas entre 14 e 18 anos.”
(disponível em: <
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-12015-7-agosto-2009-590268-exposicaodemotivos-149280-pl.html
>, acessado em 19/02/2020, grifos nossos)

Vê-se claramente que a norma penal insculpida no artigo 217-A do Código Penal não concedeu aos magistrados qualquer margem de discricionariedade no que se refere ao critério etário para o consentimento para a prática de atos de natureza sexual.

Ao se abolir em 2009 a presunção de violência contida no revogado artigo 224 do Código Penal e criar tipo penal próprio para a conduta de
“ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”
(Art. 217-A do CP),
elegeu-se o critério etário, objetivo, para a caracterização da vulnerabilidade, afastando toda e qualquer indagação no caso concreto a respeito da aquiescência, conhecimento e experiência do menor de 14 (catorze) anos em relação às questões sexuais
.

Bem a propósito, destaco trechos do artigo produzido pelo neurocientista Jay N. Giedd (presidente da divisão de psiquiatria infantil e adolescente da Universidade da Califórnia em San Diego e professor na Faculdade de Saúde Pública Bloomberg, Universidade Johns Hopkins), sobre o desenvolvimento do cérebro do adolescente:

“O que se destaca acima de tudo entre os recursos do cérebro adolescente é sua capacidade de mudar em resposta ao ambiente ao modificar as redes de comunicações entre regiões cerebrais. Essa adaptabilidade, ou plasticidade especial, é uma ‘faca de dois gumes’. Ela permite aos adolescentes enormes progressos no modo de pensar e se socializar. Mas o cenário mutante também
os expõe a comportamentos perigosos
e graves transtornos mentais.

Estudos recentes indicam que
comportamentos mais arriscados resultam de disparidades na maturação de redes no sistema límbico, que estimulam emoções e se potencializam na puberdade, e o amadurecimento de redes no córtex pré-frontal, que ocorre mais tarde e promove julgamentos sensatos e controle de impulsos
. Agora sabemos que o córtex pré-frontal muda acentuadamente até bem além dos 20 anos. Ainda assim, a puberdade parece estar começando mais cedo, prolongando os ‘anos de descompasso’.

A plasticidade de redes que ligam regiões cerebrais, e não o crescimento dessas regiões, como se acreditava anteriormente, é fundamental para o consequente comportamento adulto. Compreender isso, e saber que atualmente ocorre uma expansão crescente do intervalo entre o desenvolvimento de redes emocionais e de julgamento em pessoas jovens, pode ajudar pais, professores, conselheiros e os próprios adolescentes. Todos podem compreender melhor que comportamentos como correr riscos, buscar sensações, e se afastar dos pais na direção de seus pares não são sinais de problemas cognitivos ou emocionais. Eles são um resultado natural do desenvolvimento do cérebro, fase normal do processo de aprendizagem do adolescente de como lidar com o mundo complexo.

(...). Uma característica importante do
córtex pré-frontal
é sua capacidade de criar cenários hipotéticos do tipo "e se" por meio de viagens mentais no tempo; ou seja, a
habilidade de considerar possíveis resultados passados, presentes e futuros ao executar simulações mentais em vez de nos sujeitarmos a realidades potencialmente perigosas
. Como concluiu o filósofo da ciência austríaco naturalizado britânico Karl Popper (1902-1994), em vez de nos expormos ao perigo ‘nossas teorias morrem em nosso lugar’. A medida que amadurecemos cognitivamente, nosso funcionamento executivo também nos torna mais propensos a escolher recompensas maiores, obtidas em prazos mais longos em vez de retribuições menores, mas mais rápidas.

(...)
Ao contrário do córtex pré-frontal, o sistema límbico
, alimentado por hormônios,
passa por mudanças drásticas no período da puberdade, geralmente iniciada entre os 10 e 12 anos
. Esse sistema regula emoções e sensações de recompensa. Ele também interage com o córtex pré-frontal durante a adolescência para promover a busca por novidades, correr riscos e passar a interagir com seus pares. Esses comportamentos, profundamente enraizados na biologia e encontrados em todos os mamíferos sociais, estimulam adolescentes e jovens adolescentes a se separar do conforto e da segurança de suas famílias para explorar novos ambientes e procurar relacionamentos fora da família. Esses comportamentos diminuem a probabilidade de endogamia, criando uma população geneticamente mais saudável, mas também podem representar perigos substanciais, especialmente quando associados com tentações modernas, como acesso fácil a drogas, armas de fogo e veículos de alta velocidade, não controlados por uma boa dose de bom senso.

O fator determinante no comportamento do adolescente não é tanto o desenvolvimento tardio do funcionamento executivo ou o início precoce de um comportamento emocional, mas o descompasso desses dois desenvolvimentos.
Se jovens adolescentes são emocionalmente impelidos pelo sistema límbico, mas o controle pré-frontal ainda não é tão bom quanto ficará até, digamos, os 25 anos, isso deixa uma década de tempo durante o qual os desequilíbrios entre pensamento emocional e contemplativo podem dominar
. Além disso,
o fato de a puberdade estar começando mais cedo em todo o mundo estende a lacuna temporal entre o início do processo de se expor a mais riscos e buscar sensações fortes e o surgimento de um córtex pré-frontal forte, estabilizador
.

O prolongamento do descompasso sustenta a crescente noção de que os anos da adolescência já não são mais sinônimos dessa fase.

Definida pela sociedade como a transição da infância para a idade adulta, ela começa com o início da puberdade, mas termina em um conceito, ou norma social quando uma pessoa atinge sua independência e assume papéis adultos. Nos Estados Unidos, a concretização de um papel adulto, muitas vezes caracterizado por eventos como se casar, ter um filho e ser proprietário de uma casa, está ocorrendo aproximadamente cinco anos mais tarde que na década de 70. A grande influência de fatores sociais em determinar o que constitui um adulto levou alguns psicólogos a sugerir que a adolescência é menos uma realidade biológica que um produto de mudanças na educação de filhos desde a Revolução Industrial. Mas estudos de gêmeos, que examinam os efeitos relativos de genes e do ambiente ao acompanharem duplas que tem experiências diferentes, refutam a noção de que fatores sociais podem ignorar ou desprezar substancialmente a biologia. Eles mostram que
o ritmo de amadurecimento biológico das substâncias branca e cinzenta no cérebro pode ser ligeiramente influenciado pelo ambiente, mas que
o cronômetro fundamental está sob controle biológico
. (...). ”
(GIEDD, Jay N. “
O incrível cérebro adolescente. Amadurecimento neural nessa fase possibilita aprendizagem e adaptabilidade notáveis, mais também favorece a propensão a comportamentos arriscados”
, Revista Scientific American Brasil, nº 158, Julho/2015 – grifo nosso)

Jay N. Giedd nos explica que embora os fatores sociais e ambientais possam influenciar,
o cronômetro fundamental da maturação do córtex pré-frontal, estabilizador, está sob controle biológico
. A “explosão hormonal” nos jovens a partir dos 10 anos os torna influenciáveis, vulneráveis às “tentações modernas”, e propensos à exposição a riscos, pois “não controlados por uma boa dose de bom senso”.

A tendência sexualizadora da sociedade moderna, inoculando de forma sutil o erotismo prematuro no universo infantil e infanto-juvenil, acarreta uma aproximação muito violenta e distorcida do mundo da sexualidade adulta, perdendo-se experiências imprescindíveis que garantiriam de forma saudável e gradativa uma parte essencial do que depois será sua vida familiar e sua forma de entender as relações sociais, não só sexuais.

O sentido da lei é justamente proteger aqueles que biopsicologicamente não possuem condições suficientes para compreender todas as implicações decorrentes do ato sexual. O fato de ter algum contato com o assunto não implica em dizer que o menor de 14 (catorze) anos possua discernimento suficiente para gerenciar seus atos, para avaliar as implicações de suas decisões dimensionando vantagens e consequências futuras.

Colocações acadêmicas no sentido de se admitir exceções à luz de particularidades do caso em concreto não se compatibilizam com a especial proteção à dignidade sexual da criança e do adolescente constitucionalmente imposta à família, à sociedade e ao Estado.

Apesar das respeitáveis posições divergentes, a
mens legis
é clara, trazendo em sua figura típica delimitação objetiva justamente para se afastar despiciendas incertezas denotativas.

Descabe ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo ao se acolher quaisquer das teses flexibilizadoras do critério etário de vulnerabilidade inserto no artigo 217-A do Código Penal.

Por fim, faço constar que o legislador pátrio, por meio da Lei 13.718/2018, acrescentou o §5º ao artigo 217-A do Código Penal para dirimir quaisquer dúvidas de que a caracterização do crime de estupro de vulnerável independe do consentimento da vítima ou de sua anterior experiência sexual.

Trata-se de hipótese de interpretação autêntica (legislativa) posterior, isto é, realizada pelo próprio legislador com o propósito de calar as vozes que ainda persistiam na relativização do âmbito de sua incidência material. A disposição do §5º do artigo 217-A do Código Penal, como norma interpretativa posterior, não criou situação nova, simplesmente tornou impositiva uma exegese que os magistrados, antes mesmo de sua promulgação, já podiam e vinham em sua grande maioria adotando.

Diante das considerações expendidas, patente a tipicidade material das condutas praticadas pelo ora recorrente, sem lugar a pretensão absolutória em relação ao artigo 217-A do Código Penal.

No tocante a exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de inexistência de relações domésticas entre a vítima e o apelante, posto que mantinha um relacionamento à distância, sem contato físico.

Ao aplicar a mencionada agravante o douto magistrado de piso consignou que
“[...] Não fosse suficiente, segundo se extrai das provas dos autos, inclusive do próprio interrogatório do acusado, vítima e réu mantiveram um relacionamento (namoro), motivo pela qual entendo que deve incidir no caso concreto a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, uma vez que o crime se deu prevalecendo-se das relações domésticas. [...]”
– sic.

Neste sentido, correta a aplicação da mencionada agravante, pois das provas colhidas nos autos verifica que ao apelante e a vítima mantinham relacionamento amoroso, sendo suficiente para embasar a incidência da agravante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO, INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, ISENÇÃO PENAL DO ART. 181, I, DO CP E NÃO CABIMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PLEITOS DE NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – CONVENCIMENTO COM BASE NAS PROVAS COLIGIDAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – POSICIONAMENTO DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E A RELAÇÃO DE INTIMIDADE ANTERIOR COM A VÍTIMA [EX-NAMORADA] – INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.304/2006 – PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL SOMADAS A CONFISSÃO PARCIAL SUFICIENTES PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONDUTA DELITIVA CONTRA O PATRIMÔNIO – ESCUSA DO AGENTE – INVEROSSÍMIL – RESTITUIÇÃO SOMENTE APÓS SER PROCURADO PELA POLÍCIA – DECISÃO DO TJMT – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TÉRMINO DA RELAÇÃO AFETIVA ENTRE A VÍTIMA E O AGENTE ANTES DO DELITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO INDICATIVO DE UNIÃO ESTÁVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ESCUSA ABSOLUTÓRIA DE COMETIMENTO de CRIME PATRIMONIAL CONTRA CÔNJUGE NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL – ROL TAXATIVO – NÃO CABIMENTO –ARESTO DO TJMT –
AGRAVANTE GENÉRICA DE PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO AO ATUALIDADE DA RELAÇÃO DE AFETO – APLICABILIDADE – PREMISSA DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Aplicável a agravante genérica disposta no art. 61, II, ‘f’, do CP, se presente relação íntima de afeto, à luz do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, a qual independe de coabitação ou atualidade da relação (STJ, Resp nº 1537163/DF).

(N.U 0020791-56.2015.8.11.0042, , FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)” .

Portanto,
in casu
,
deve ser mantida a agravante
independente da ausência de coabitação entre vítima e réu.

Por fim, constata-se que o magistrado compensou integralmente a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária no patamar mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão.

Desta forma,
não merece provimento a aplicação da confissão espontânea a quem do mínimo legal
, eis que a pena base restou fixada no mínimo legal, e, em observância da vedação contida na Súmula 231, do STJ,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, a mencionada Súmula foi tema de repercussão geral, através do RE 597270/RS, e, portanto, é de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem. Neste diapasão, a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº. 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM RAZÃO DO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU –
2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ
– 3. PREQUESTIONAMENTO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em extinção da punibilidade do agente, por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria, se ausentes os requisitos necessários para concessão da benesse, notadamente a mínima reprovabilidade da conduta ilícita realizada pelo recorrente.

2. A despeito da confissão realizada pelo réu e do reconhecimento da aludida atenuante pela autoridade judiciária, descabe a aplicação dos efeitos e consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, que persiste em vigor.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0007438-24.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no
DJE 28/04/2023
)” – Sem grifo no original.

Ainda, inviável aplicar a atenuante da confissão espontânea em preponderância à mencionada agravante, já que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“[...]
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes
. [...] (AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)[...]”
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interporto por
Luiz Paulo da Silva Farias
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024